Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INTERNAÇÃO DE LEITO DE UTI. INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL QUANDO JÁ SUPERADA A NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. AUSENTE RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal “a pagar à parte autora os valores indicados no documento de ID 57402623, com exceção dos gastos referentes ao dia 20.01.2020”. Em seu recurso, a parte ré sustenta em sede recursal que, nos termos do IRDR no 2016.00.2.024562-9, o valor da internação a ser custeado pelo Distrito Federal deve ser discutido na seara administrativa ou em ação própria, o que justifica que seja afastada a condenação ao pagamento das faturas apresentadas nos autos. Ainda, ressalta que o pagamento em favor do hospital privado deve ser limitado à tabela SUS. De todo modo, salienta que a utilização da tabela SUS em tais situações está pendente de julgamento pelo STF (tema 1033 de repercussão geral), o que exige a suspensão do feito. O recurso da parte autora foi declarado deserto (ID 28987532).
2. Ao reconhecer a repercussão geral, no julgamento do RE 666.094/DF, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que possuam correlação com a matéria apreciada no referido recurso (Tema 1033), que, por sua vez, circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do Ente Estatal, de maneira a definir “se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública de rede complementar de saúde (art. 199, §§1o e 2o, da Constituição Federal), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, questão alheia ao objeto dos presentes autos, afastando-se, por conseguinte, a preliminar de suspensão do processo.
3. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
4. Todavia, a urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, ajuizada a inicial foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para intimar a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) a indicar um médico supervisor para comparecer, em 48 (quarenta oito) horas, à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Distrito Federal foi intimado daquela decisão judicial na noite do dia 24/01/2020 (ID 28987474). Todavia, às 13h02min do dia 25/01/2020 foi retirado da lista após constatada a alta hospitalar (ID 28987474). Ainda, o documento ID 28987483 demonstra que até o dia 23/01/2020 o autor estava na UTI na rede privada, enquanto que no dia 24/01/2020 permaneceu internado em leito de “apartamento standard”, ocorrendo a alta hospitalar no dia 25/01, conforme já mencionado ID 28987474.
5. Desse modo, considerando que quando da intimação da ordem judicial, na noite do dia 24/01/2020, não remanescia a necessidade da parte autora quanto a internação em leito de UTI, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.